Tribunal: CARF
Processo: 11060.723550/2011-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
S2-TE04
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11060.723550/2011-73
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2004-000.047 – 2a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de agosto de 2023
Recorrente
SANTO ROQUE BERNARDI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
DECADÊNCIA.
INEXISTÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DE
RECOLHIMENTOS PARCIAIS. REGRA DO ART. 173, I, DO CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL.
O prazo decadencial para o lançamento é regido pelo art. 173, I, do Código
Tributário Nacional, na hipótese de inexistir comprovação de pagamento
parcial.
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
ALÍQUOTA
DE
11%
E
BASE
DE
CÁLCULO
REDUZIDA.
DESCABIMENTO.
O contribuinte individual que prestar serviço, durante o mês, a uma ou mais
empresas ou pessoas físicas, ou exercer atividade por conta própria, deve
recolher a contribuição previdenciária sobre os rendimentos auferidos,
respeitado o limite máximo do salário-de-contribuição.
É incabível a aplicação do disposto no art. 21, § 2o, da Lei 8212/91, na hipótese
de inexistência de formalização da opção, pelo contribuinte individual, da
exclusão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Maurício Nogueira Righetti,
João Victor Ribeiro Aldinucci e Regis Xavier Holanda (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.723550/2011-73
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2004-000.047 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 11060.723550/2011-73

Trata-se de recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo em face do acórdão
de impugnação da DRJ que julgou procedente o lançamento. Segue a ementa da decisão:
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL. DECADÊNCIA. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO. SELIC.
INCONSTITUCIONALIDADE.
O prazo decadencial para o lançamento das contribuições de seguridade social obedece
a regra do art. 173, I do CTN, no caso de inexistir pagamento antecipado.
A alíquota de contribuição do segurado contribuinte individual é de vinte por cento
sobre o salário-de-contribuição.
A utilização da taxa Selic para cálculo de juros de mora está prevista na legislação
vigente.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de argüições de
inconstitucionalidade, restringindo-se a instância administrativa ao exame da validade
jurídica dos atos praticados pelos agentes do fisco.
Conforme o relatório fiscal e o relatório da decisão recorrida:
Trata-se de Auto de Infração lavrado em nome de Santo Roque Bernardi, CPF
125.886.870-91, para exigência de contribuições previdenciárias no valor de R$
32.582,86 (trinta e dois mil, quinhentos e oitenta e dois reais e oitenta e seis centavos),
incluídos juros e multas, consolidado em 03/11/2011, relativo ao período de janeiro
de 2006 a dezembro de 2008.
O Relatório Fiscal de fls. 05/08 informa que a ação fiscal teve por objeto verificar a
regularidade fiscal quanto à contribuição previdenciária do contribuinte
individual em relação ao período de 01/2006 a 12/2009.
O contribuinte é profissional liberal (CNAE 6911-7/01 - Serviços Advocatícios),
ocupação principal código 241 – advogado, conforme Declarações do Imposto de
Renda de Pessoa Física - DIRPF apresentadas e obteve rendimentos recebidos de
pessoas físicas sem relação de emprego durante os anos calendário 2006 a 2009,
caracterizando-se como segurado obrigatório da Previdência Social, estando
obrigado a recolher a contribuição social previdenciária até o dia 15 do mês seguinte ao
recebimento dos rendimentos.
Irresignado com a decisão da DRJ, em seu recurso voluntário o sujeito passivo
basicamente reiterou os fundamentos de sua impugnação, a saber:
- decadência: deve ser reconhecida a decadência na forma do art. 150, § 4o, do CTN;
- base de cálculo das contribuições: conforme GPS em anexo ao recurso, o recorrente
é optante do sistema de recolhimento com base no salário mínimo, com alíquota de
11%;
- com base no art. 144, § 1o, do CTN, pede o que denominou de aplicação retroativa do
art. 21, § 2o, I, da Lei 8212/91.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2004-000.047 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 11060.723550/2011-73

1
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
trinta dias, e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deve ser
conhecido.
2
Decadência
O recorrente equivocou-se quanto à pretensa aplicação do art. 150, § 4o, do CTN,
ao caso concreto, visto que, como bem decidido pela DRJ, a aplicação de tal dispositivo
pressupunha que tivesse havido recolhimentos antecipados parciais, o que não ocorreu.
Conforme o item 4 do relatório fiscal, o sujeito passivo não efetuou qualquer recolhimento nas
competências objeto de fiscalização e lançamento.
O critério de determinação da regra decadencial aplicável (art. 150, § 4o ou art.
173, I) é a existência de pagamento antecipado do tributo, ainda que parcial, mesmo que não
tenha sido incluída na sua base de cálculo a rubrica ou o levantamento específico apurado pela
fiscalização, bem como a inexistência de dolo, fraude ou simulação.
Se o sujeito passivo antecipa o montante do tributo, mas em valor inferior ao
efetivamente devido, o prazo para a autoridade administrativa manifestar se concorda ou não
com o recolhimento tem início; em não havendo concordância, deve haver lançamento de ofício
no prazo determinado pelo art. 150, § 4o, salvo a existência de dolo, fraude ou simulação, casos
em que se aplica o art. 173, I. Expirado o prazo, considera-se realizada tacitamente a
homologação pelo Fisco, de maneira que essa homologação tácita tem natureza decadencial.
Se, por outro lado, não houver o pagamento prévio pelo contribuinte, não há
homologação (expressa ou tácita) a ser exercida pelo Fisco e o direito de constituição do crédito
não é contado do fato gerador, mas sim do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
No mesmo sentido, o entendimento do STJ em sede de recurso representativo de
controvérsia:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo
inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo
declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel.
Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp
216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ
10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ
28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2004-000.047 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 11060.723550/2011-73

lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.. 163/210).
3. O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde,
iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato
imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por homologação,
revelando-se inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos
artigos 150, § 4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo
decadencial decenal (Alberto Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário
Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs.. 91/104; Luciano Amaro,
"Direito Tributário Brasileiro", 10a ed., Ed. Saraiva, 2004, págs.. 396/400; e Eurico
Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max
Limonad, São Paulo, 2004, págs.. 183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial quinquenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp 973.733/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
12/08/2009, DJe 18/09/2009) (destacou-se)
Uma vez que não foram efetuados recolhimentos antecipados parciais, o prazo
decadencial deve ser contado na forma do art. 173, I, do CTN, sendo incensurável a decisão
recorrida.
3
Contribuinte individual
O recurso voluntário deve ser desprovido.
Primeiramente, a GPS acostada ao recurso demonstra a existência de um
recolhimento relativo a fato gerador posterior ao presente lançamento, cujo recolhimento, por
decorrência lógica, foi igualmente efetuado posteriormente, mais precisamente de forma
contemporânea à interposição do recurso voluntário, o que impede qualquer pretensa
retroatividade de lei supostamente mais benéfica. Deve ser frisado, ainda, que o art. 144, § 1o, do
CTN, não trata de retroatividade da lei mais benéfica ao sujeito passivo, mas sim de lei nova que
tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de fiscalização, ou ampliado os poderes
de investigação das autoridades administrativas, ou outorgado ao crédito maiores garantias ou
privilégios. Isto é, tal norma foi instituída em prol da fiscalização e do crédito tributário, e não
em benefício do contribuinte.
Em segundo lugar, a impugnação deve ser instruída com os documentos em que
se fundamentar e é inadmissível, em regra, a juntada extemporânea de documentos (arts. 15 e 16,
4o, do Decreto 70235/72), de modo que sequer se poderia conhecer de tal GPS.
Por fim, como o recorrente exerce atividade remunerada como autônomo, ele é
segurado como contribuinte individual, devendo, pois, arcar com as contribuições incidentes
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2004-000.047 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 11060.723550/2011-73

sobre a totalidade dos valores pagos por pessoas físicas e jurídicas, dentro do mês, em
decorrência dos serviços prestados, observado o limite máximo do salário-de-contribuição.
Há previsão expressa no art. 28, III, da Lei 8212/91, sobre a incidência das
contribuições sobre a totalidade da remuneração auferida. Veja-se:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
III - para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou mais empresas
ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês, observado o limite
máximo a que se refere o § 5o; (Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).
Conforme art. 21 da citada lei, o salário-de-contribuição consiste exatamente na
base de cálculo sobre a qual incide a alíquota de 20% das contribuições:
Art. 21. A alíquota de contribuição dos segurados contribuinte individual e facultativo
será de vinte por cento sobre o respectivo salário-de-contribuição. (Redação dada pela
Lei no 9.876, de 1999).
E, veja-se, as contribuições devidas pelos contribuintes individuais são
obrigatórias, o que se extrai dos dispositivos legais acima, bem como dos arts. 11, parágrafo
único, c, e 12, V, da lei supra mencionada.
Quanto à alíquota de 11% e à base de cálculo de cálculo reduzida, adoto, como
razões de decidir, os seguintes fundamentos da decisão recorrida, o que faço inclusive com base
no permissivo constante do art. 57, § 3o, do Regimento Interno deste Conselho, segundo o qual é
admissível a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar que as partes não
apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida:
O autuado alega que deveria ser aplicada a alíquota de 11%, conforme parágrafo 2o do
artigo 21 da Lei no 8.212/1991, incluído pela Lei Complementar no 123, de 2006, abaixo
transcrito.
Artigo 21 (...)
§ 2o É de 11% (onze por cento) sobre o valor correspondente ao limite mínimo mensal
do salário-de-contribuição a alíquota de contribuição do segurado contribuinte
individual que trabalhe por conta própria, sem relação de trabalho com empresa ou
equiparado, e do segurado facultativo que optarem pela exclusão do direito ao benefício
de aposentadoria por tempo de contribuição.
(Incluído pela Lei Complementar no 123, de 2006).
Realmente com o advento da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, o
Plano de Custeio da Previdência Social sofreu alterações significativas no que tange às
contribuições previdenciárias dos segurados contribuintes individuais e dos segurados
facultativos. Instituiu-se o denominado Plano Simplificado de Previdência Social -
PSPS, que possibilitou ao segurado contribuinte individual que trabalhe por conta
própria, sem relação de trabalho com empresa ou equiparado, contribuir com a alíquota
de 11% sobre o valor correspondente ao limite mínimo mensal do salário de
contribuição, e ter garantido, respeitadas as carências respectivas, os benefícios
previdenciários assegurados aos demais contribuintes, com exceção da aposentadoria
por tempo de contribuição.
Nos termos do artigo 199-A do RPS, acrescentado pelo Decreto no 6.042, de
12/02/2007, é de 11% a alíquota de contribuição incidente sobre o valor correspondente
ao limite mínimo mensal do salário de contribuição, a partir da competência em que o
segurado fizer a opção pela exclusão do benefício de aposentadoria por tempo de
contribuição.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2004-000.047 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 11060.723550/2011-73

Art. 199-A. A partir da competência em que o segurado fizer a opção pela exclusão do
direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, é de onze por cento,
sobre o valor correspondente ao limite mínimo mensal do salário-de-contribuição, a
alíquota de contribuição: (Incluído pelo Decreto n o 6.042, de 12 de fevereiro de 2007)
(Vide inciso I do art. 5 o do Decreto n o 6.042, de 2007)
I - do segurado contribuinte individual, que trabalhe por conta própria, sem relação de
trabalho com empresa ou equiparado;
(...)
Estas alterações produziram efeitos a partir de 01/04/2007, conforme o inciso I do art.
5o, do Decreto no 6.042/2007.
A formalização da opção foi disciplinada no §11 do art. 79 da IN MPS/SRP no 03/2005,
na redação dada pela IN MPS/SRP no 23, de 30/04/2007 e, atualmente no § 9o do art. 65
da IN/RFB no 971/2009, que abaixo transcrevo:
IN MPS/SRP no 03/2005
Art. 79 (...)
§ 11. Considera-se formalizada a opção a que se refere o § 6o deste artigo pela
utilização, no ato do recolhimento, do código de pagamento específico para a “opção:
aposentadoria apenas por idade”, previsto no Anexo I. (Parágrafo incluído pela IN
MPS/SRP no 23, de 30/04/2007)
IN/RFB no 971/2009
Art. 65 (...)
§ 9o Considera-se formalizada a opção a que se refere o § 6o pela utilização, no ato do
recolhimento, do código de pagamento específico para a "opção: aposentadoria apenas
por idade".
Assim, a formalização da opção do contribuinte individual pela exclusão do
benefício de aposentadoria por tempo de contribuição se dá pela utilização, no ato
do recolhimento, do código de pagamento específico para a “opção: aposentadoria
apenas por idade”, previsto no Anexo I da IN MPS/SRP no 03/2005, na redação
dada pela IN MPS/SRP no 23, de 30/04/2007 e na IN/RFB no 971/2009.
Não há nos autos comprovação do recolhimento da contribuição previdenciária
devida pelo impugnante com a alíquota de 11%, previsto no parágrafo 2o, do
artigo 21, da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991 e atos normativos supervenientes.
Portanto, correto o procedimento efetuado pela autoridade lançadora ao aplicar a
alíquota de 20% sobre a remuneração mensal auferida pela impugnante, não havendo
reparos a fazer no auto de infração em pauta.
4
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2004-000.047 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 11060.723550/2011-73

Fl. 102
DF CARF MF
Original